Tribunal: TJDFT
Processo: 0714224-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. PROVA NOVA. DEPOIMENTO FALSO. MUDANÇA DE VERSÃO POR PARTE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ALICERÇADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal exige a apresentação de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. A retratação da vítima em ação de justificação judicial não se mostra suficiente para reverter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, quando as novas declarações são contraditórias e carecem de credibilidade.
4. Se o juízo condenatório derivou do firme e contundente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal, e, em contrapartida, a prova produzida no bojo da ação cautelar de justificação não se mostra suficiente para infirmar a certeza da moldura fática descrita na denúncia e tampouco projeta dúvidas sobre a autoria e materialidade delitivas, incabível o acolhimento da ação revisional para decretação da absolvição do requerente.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.